Tribunal: TJBA
Processo: 8064932-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8064932-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE RAULENE FERREIRA SILVA

Advogados: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA
(OAB/BA n.º 76.336)
, MATHEUS ARRUDA GOMES
(OAB/BA n.º 72.448)

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVA SOURE

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

D/E

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 27.01.2026. GRAVIDADE DELITIVA E COMPLEXIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de José Raulene Ferreira Silva, custodiado 13.12.2024, acusado da suposta prática de homicídio qualificado mediante quatro disparos de arma de fogo contra Juverlandio Santos de Macedo.

2. Prisão temporária decretada em 11.12.2024, prorrogada 09.01.2025 e convertida em preventiva em 09.02.2025, com apreensão de arma do mesmo calibre utilizado no crime e substâncias entorpecentes na residência do acusado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo para formação da culpa que configure constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se se a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP justifica a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

4. A configuração de excesso prazal na instrução criminal exige demonstração de desídia judicial, não bastando o mero cômputo aritmético dos prazos processuais, devendo-se considerar a complexidade do feito, a gravidade delitiva e a contribuição das partes para eventual dilação temporal.

5. O feito apresenta significativa complexidade fática e jurídica, tratando-se de crime de homicídio qualificado com apreensão de armamento e entorpecentes, evidenciando gravidade concreta e possível envolvimento com atividades criminosas conexas.

6. A tramitação processual ocorreu de forma regular, com denúncia recebida em fevereiro de 2025, citação em março, constituição de defesa em abril e resposta à acusação em julho, sendo que parcela da dilação temporal decorreu da estratégia defensiva. Designação de audiência de instrução para 27.01.2026 demonstra adoção das medidas necessárias para promover o regular andamento do feito, afastando alegação de paralisação injustificada ou desídia judicial.

7. O prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não possui caráter peremptório, sendo sua inobservância insuficiente para determinar revogação automática da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

8. A ausência de reavaliação periódica da custódia impõe intervenção judicial para determinar nova análise dos fundamentos que ensejaram a medida extrema, em observância ao dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e
parcialmente concedida para determinar ao juízo de origem que proceda nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A configuração de excesso prazal na instrução criminal demanda análise casuística considerando complexidade do feito, gravidade delitiva e contribuição das partes para dilação temporal. 2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, mas justifica determinação para reavaliação judicial da custódia."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, RHC 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8064932-69.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA: 76.336) e Matheus Arruda Gomes (OAB/BA: 72.448), em favor de JOSÉ RAULENE FERREIRA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER
parcialmente a Ordem de
Habeas Corpus
, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora